Tribunal: TJMT
Processo: 1064315-40.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064315-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUZETTI PNEUS CUIABA LTDA - CNPJ: 03.191.756/0001-53 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MARINA DE ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 024.679.871-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ISENÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a ilegalidade da multa rescisória no valor de R$ 653,66, determinando sua restituição e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre as partes se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada; (ii) saber se a rescisão contratual antecipada decorreu de falha na prestação dos serviços pela operadora, tornando inexigível a multa de fidelização; e (iii) saber se a inscrição do nome da apelada em órgãos de proteção ao crédito, por dívida declarada inexigível e mantida após o pagamento por mais de 30 dias, gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do CDC à pessoa jurídica contratante de serviços de telefonia é admitida pela teoria finalista mitigada quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, o que se verifica na espécie diante da natureza adesiva do contrato e da ausência de expertise da contratante em telecomunicações.

4.

Os registros sistêmicos unilaterais apresentados pela operadora são insuficientes para afastar a falha na prestação dos serviços, sobretudo diante do protocolo nº 202310197211777, no qual a própria apelante reconheceu expressamente a possibilidade de cancelamento sem multa, vinculando-se pelo princípio da boa-fé objetiva. A Resolução ANATEL nº 765/2023 veda a cobrança de multa rescisória quando o descumprimento contratual é imputável à prestadora.

5.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida declarada inexigível, bem como a manutenção da restrição por prazo superior a 30 dias após a quitação, configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido, nos termos da Súmula 227 do STJ, sendo o valor de R$ 5.000,00 proporcional à gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de telefonia corporativa celebrado por pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade técnica ou jurídica frente ao fornecedor. 2. É vedada a cobrança de multa rescisória quando a rescisão decorre de falha comprovada na prestação dos serviços pela operadora, especialmente quando esta reconheceu expressamente a isenção em protocolo de atendimento. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, assim como sua manutenção após a quitação do débito por prazo superior ao razoável, gera dano moral presumido à pessoa jurídica, independentemente de comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 6º, VIII e 14; CC, art. 188, I; Resolução ANATEL nº 765/2023, art. 37, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.464.487, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.12.2023; STJ, REsp 1.715.545/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.03.2018; Súmula 227/STJ; TJ-MT, N.U 1039424-62.2019.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
VIVO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória e pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
BUZETTI PNEUS CUIABÁ LTDA,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, declarar a ilegalidade da cobrança da multa rescisória, condenar a requerida à restituição do valor de R$ 653,66 (corrigido pela Taxa Selic) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Alega a recorrente que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao desconsiderar a natureza corporativa do contrato e a validade da cláusula de fidelização, bem como ao reconhecer a existência de danos morais à pessoa jurídica sem a devida comprovação de ofensa à sua honra objetiva.

Sustenta que a relação jurídica firmada em 01/11/2021, cujo objeto era o serviço de “IP dedicado”, possuía prazo de permanência de
36 meses
, o que é perfeitamente lícito para consumidores corporativos, à luz do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL e o cancelamento antecipado, efetivado em
24/04/2024
, ensejou legitimamente a incidência da multa proporcional no valor de R$ 769,01 (R$ 653,66 líquidos de impostos).

Assevera que não houve qualquer falha na prestação dos serviços que justificasse a rescisão imotivada. Aponta que os registros sistêmicos demonstram que as ordens de serviço abertas entre outubro e dezembro de 2023 foram encerradas com a rubrica “DEFEITO CLIENTE – REDE INTERNA (ENERGIA)”, evidenciando culpa exclusiva da apelada.

Argumenta, outrossim, que o suposto protocolo de isenção de multa (202310197211777), invocado pela autora, trata-se de registro unilateral de atendimento, desprovido de eficácia para alterar cláusula penal expressa.

Afirma, ainda, que a inscrição do CNPJ da apelada nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em
07/05/2025
, ou seja, 16 (dezesseis) dias antes do pagamento da fatura, realizado apenas em
23/05/2025
. Logo, a negativação configurou exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), e o mero lapso temporal administrativo para a baixa da restrição não tem o condão de gerar dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica, esbarrando na exegese da Súmula 227 do STJ, que exige prova cabal de mácula à imagem comercial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões,
BUZETTI PNEUS CUIABÁ LTDA.
alega (Id. 356343421) que foi correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria Finalista Mitigada, bem como a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Assevera que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a apresentar registros sistêmicos unilaterais e deixando de colacionar aos autos o instrumento contratual físico devidamente assinado, o que impede a verificação das cláusulas de fidelidade.

Argumenta que a própria operadora, no protocolo nº 202310197211777, reconheceu expressamente a possibilidade de cancelamento sem a aplicação da penalidade, em razão do histórico de reparos, o que vincula a fornecedora sob o pálio da boa-fé objetiva.

Sustenta, ainda, que, mesmo após o pagamento do boleto em 23/05/2025, a apelante manteve a restrição creditícia por prazo superior a
30 (trinta) dias
, o que, por si só, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais, cuja presunção (
in re ipsa
) é aplicável ao caso.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

Foi recolhido o preparo no Id. 362777350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
VIVO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória e pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
BUZETTI PNEUS CUIABÁ LTDA,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, declarar a ilegalidade da cobrança da multa rescisória, condenar a requerida à restituição do valor de R$ 653,66 (corrigido pela Taxa Selic) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que a empresa
Buzetti Pneus Cuiabá Ltda.
(apelada) sustenta ter firmado contrato de telefonia corporativa móvel (IP Dedicado), com a
Vivo S.A.
(apelante) em 01/11/2021, com prazo de fidelidade de 36 meses. A partir de outubro de 2023, o serviço passou a apresentar falhas sucessivas, o que levou a autora a solicitar o cancelamento, com a isenção da multa contratual.

Afirma a autora que a Vivo reconheceu as falhas técnicas e prometeu a isenção da multa rescisória no protocolo de cancelamento, em
19/10/2023
. Sustenta, ainda, que, posteriormente, a operadora recuou e procedeu à cobrança de multa no valor de
R$ 653,66
e que, mesmo após o pagamento do boleto em
23/05/2025
, realizado para evitar restrições, seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes e ali permaneceu por mais de 30 (trinta) dias após a quitação.

Em razão do ocorrido, pleiteia a declaração de ilegalidade da multa, a restituição do valor pago e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Para corroborar suas alegações, junta aos autos o boleto e o comprovante de pagamento da multa (Id. 356342890), protocolos e reclamações registradas na ANATEL, que indicam a promessa de isenção (Ids. 356342893, 356342894, 356342897, 356343390) e protocolos de pedido de isenção da multa que foi cobrada por não ter sido solicitada dentro de um prazo específico de 30 (trinta) dias (Id. 356343372 em diante) e comprovante de inscrição no SPC e Serasa (Id. 356342891).

Por sua vez, a apelante
VIVO S/A,
sustenta a regularidade da cobrança, ao argumento de que a rescisão contratual ocorreu antes do término do período de fidelidade de 36 meses, pois a rescisão do contrato ocorreu em
24/04/2024
, antes do término da vigência que se encerraria somente em
01/11/2024
. Ademais, nega a ocorrência de falhas na prestação do serviço, afirmando que seus registros internos (ordens de serviço – OS) indicam problemas na rede interna do cliente.

Argumenta que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrida em
07/05/2025
, foi anterior ao pagamento, realizado em
23/05/2025
, o que configuraria exercício regular de direito diante da inadimplência. Defende a validade dos registros sistêmicos como meio de prova, bem como a inexistência de dano moral à pessoa jurídica, na ausência de comprovação de abalo à honra objetiva.

Por fim, juntou aos autos as telas sistêmicas relativas aos registros de ordens de serviço e ao histórico de contratação (Id. 356343410), bem como a comprovação da data de negativação, ocorrida em 07/05/2025 (Id. 200126509).

O magistrado julgou
totalmente procedentes
os pedidos. Declarou a ilegalidade da multa rescisória, vinculando a Vivo à promessa de isenção feita em atendimento (boa-fé objetiva) e confirmou a tutela de urgência deferida que determinou que a
Vivo S/A
exclua imediatamente o nome da empresa autora do cadastro de inadimplentes.

A primeira questão que se impõe analisar refere-se à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. A apelante sustenta que se trata de contrato empresarial, não sujeito às normas consumeristas, enquanto a apelada defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada.

Conforme documentado nos autos, a empresa Buzetti Pneus Cuiabá Ltda. atua no ramo de reforma e recapagem de pneus, atividade completamente diversa dos serviços de telecomunicações contratados. O serviço de telefonia corporativa, no caso concreto, não constitui insumo direto da atividade empresarial da contratante, mas sim ferramenta de apoio às suas operações comerciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicação da legislação consumerista quando a pessoa jurídica se encontra em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica em relação ao fornecedor, ainda que não seja destinatária final econômica do produto ou serviço. Nesse sentido, a teoria finalista mitigada permite a extensão da proteção consumerista quando demonstrada a hipossuficiência da pessoa jurídica contratante.

No presente caso, a disparidade técnica entre as partes é evidente. A apelada não possui conhecimento especializado em telecomunicações que lhe permita avaliar adequadamente a qualidade técnica dos serviços prestados ou questionar os registros sistêmicos apresentados pela operadora. Ademais, a própria natureza do contrato de adesão e a ausência de apresentação do instrumento contratual físico pela apelante reforçam a vulnerabilidade da contratante.

Senão, vejamos:

“(...) No tocante à caracterização de relação de consumo, observa-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas,
quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.”
(STJ - AREsp: 2464487, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 18/12/2023). (grifo nosso)

“(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no caso. Súmula 83//STJ.
3. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício. Súmula 83/STJ. 5. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1º do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto. Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2419630 SP 2023/0236657-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024). (grifo nosso)

“(...) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.454.583/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.) (...)
8. Assim, a fim de garantir a proteção e o equilíbrio das relações sociais, ensinam Herman Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Rosco e Bessa que podem ser considerados consumidores não apenas as pessoas (físicas e jurídicas) que sejam destinatárias finais (fáticas e econômicas) do produto e serviço, mas também aquelas que comprovem algum tipo de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional (BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Rosco e. Manual de direito do consumidor [livro eletrônico] 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
9. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade. 10. Esta Terceira Turma, por exemplo, entendeu por aplicar o CDC às pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto, na acepção técnica, foram expostas a práticas comerciais abusivas (AgRg no AREsp 402.817/RJ, DJe 04/02/2014; REsp 476.428-SC, DJe 19/04/2005).” (STJ- REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022). (grifo nosso)

Portanto, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

A apelante alega que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços, ao argumento de que os registros internos da ré apontam que as ordens de serviço abertas no período de
outubro a dezembro de 2023
foram, em sua maioria, encerradas com falha do cliente (Rede Interna/Energia) ou sem reparo, anexando telas sistêmicas (Id. 356343409).

Quanto aos protocolos de atendimento

verifica-se que a apelada indicou diversos números de protocolos em sua petição inicial, quanto a falha dos serviços prestados pela operadora.

A tentativa da apelante de fazer prevalecer telas sistêmicas internas (prints de tela), produzidas unilateralmente, sobre a documentação apresentada pela consumidora, mostra-se infrutífera. Tais documentos, além de frágeis, são contraditórios, pois o apontamento feito "DEFEITO CLIENTE - REDE INTERNA (ENERGIA)", carecem de maior detalhamento técnico e não são acompanhados de laudos ou relatórios que comprovem efetivamente a origem dos problemas.

Portanto, diante do conjunto probatório dos autos, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, com quedas de sinal e interrupções injustificadas, que comprometeram as atividades da empresa apelada e justificaram a rescisão contratual.

Mais grave ainda para a tese recursal é o protocolo nº 202310197211777, datado de 19/10/2023, no qual a própria apelante reconheceu expressamente que
"esclarecemos que conforme histórico de reparo é possível o cancelamento sem multa contratual dos serviços".
(Id. 356342896).

Este documento, não impugnado especificamente pela recorrente, constitui manifestação inequívoca da operadora no sentido de isentar a contratante da multa rescisória em razão dos problemas técnicos identificados.

Ademais, no tocante à exigibilidade ou não da multa por quebra de fidelização, dispõe a Resolução nº 765/2023 da ANATEL, que aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), estabelece em seu art. 37, § 2º, que:

“Art. 37. Rescindido o contrato de prestação de serviço antes do final do Prazo de Permanência, a Prestadora poderá exigir o valor da multa estipulada.

§ 1º A
multa pela rescisão antecipada do contrato
será proporcional ao tempo restante para o término do Prazo de Permanência e não poderá exceder o valor do benefício concedido.

§ 2º
É vedada a cobrança
prevista no caput nas seguintes hipóteses:

I - rescisão com fundamento no inciso V do art. 31; ou,

II -
descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, a quem caberá o ônus da prova quanto à improcedência das alegações do Consumidor
.”

No caso, restou demonstrado que a rescisão contratual decorreu de falha na prestação dos serviços pela apelante, caracterizando descumprimento de obrigação contratual por parte da prestadora. Assim, conforme expressamente previsto na norma regulamentar, torna-se vedada a cobrança de multa por quebra de fidelidade.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da multa rescisória no valor de R$
653,66 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Por fim, no tocante ao dano moral, melhor sorte não socorre à apelante.

De acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
No entanto, diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, mas apenas honra objetiva, relacionada à sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado.

Conforme documentado nos autos, a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em
07/05/2025
, enquanto o pagamento da multa foi realizado em
23/05/2025
. Considerando que a cobrança da multa era indevida, conforme já demonstrado, a própria inscrição inicial configurou ato ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, inclusive para pessoas jurídicas, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

“PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA
. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...] 2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...].”

(STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

Contudo, ainda que se admitisse a legitimidade inicial da cobrança, o que não é o caso, a manutenção da restrição por período
superior a 30 dias
após o pagamento constitui falha na prestação dos serviços. O prazo razoável para a baixa de restrições creditícias após a quitação é de 5 dias úteis, conforme orientação dos próprios órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o valor fixado na origem
(R$ 5.000,00)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico sem ensejar enriquecimento ilícito, considerando o porte econômico da ofensora e a gravidade da conduta (manutenção de negativação por dívida já paga por mais de 30 dias), além de guardar razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com valores habitualmente impostos por esta Corte de Justiça em casos análogos.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais decorrentes de negativação indevida. O Autor negou a contratação e laudo pericial grafoscópico atestou a inautenticidade da assinatura constante do contrato. Sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e a falha na prestação do serviço. (...)
A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incidindo diante da falha na prestação do serviço. Presente o dano moral, fixado inicialmente em R$ 8.000,00. Redução para
R$ 5.000,00 em observância à proporcionalidade e à jurisprudência consolidada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes quando demonstrada a inexistência de contratação, atestada por perícia grafoscópica.
Configura dano moral indenizável a negativação indevida, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 370 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1898724/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.08.2021.” (N.U 1039424-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LIMITAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET – RESCISÃO ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE – MULTA FIDELIZAÇÃO – INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. O fato de a empresa Requerente, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela Requerida, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final (art.2º do CDC). 2. In casu, não é possível concluir no contrato apresentado pela Apelante que a franquia de dados contratada não previa o serviço de internet ilimitada, mesmo porque o serviço contratado recebeu o título de “SMARTVIVO ILIMITADO”; registre-se, ainda, que a Apelada promoveu diversas reclamações via whatsapp junto ao responsável pela comercialização do plano, contudo nada foi esclarecido ou solucionado. 3. É vedada a cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato (fidelização) “na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor” (art. 58, §2º da Resolução ANATEL nº 632/2014).
4. Quanto ao dano moral, muito embora a Apelante alegue a preexistência de negativação, consta nos autos que todas as negativações foram promovidas pela Apelante, de onde decorre o dano moral; contudo, a fixação do quantum indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1014525-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024). (grifo nosso)

Assim, a sentença mostrou-se incensurável ao reconhecer a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de terem sido fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026